Tribunal: TJDFT
Processo: 0746331-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. USUÁRIO NÃO OUVIDO EM JUÍZO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHAS DIRETAS. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIS DE UM NÚCLEO. AFASTAMENTO. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. NECESSIDADE DE EXTENSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS À PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela conduta de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06)
II – Questão em discussão
2. (i) verificar se possível a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; (ii) verificar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade e da circunstância especial do art. 42 da LAD; (iIi) definir se a fração redutora do tráfico privilegiado também deve ser aplicada à pena de multa.
III – Razões de decidir
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), por conjunto probatório sólido e coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente o acusado.
5. Não há afronta ao art. 155 do CPP quando a sentença condenatória se fundamenta em provas produzidas em juízo, ainda que corroboradas por elementos colhidos na fase inquisitorial.
6. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2016, estando inserida no mesmo contexto fático, não implica em maior reprovabilidade, sendo descabida a negativação da culpabilidade. Precedentes.
7. A despeito da nocividade da substância, a quantidade de droga apreendida (7,38g, de cocaína e 0,9g de crack) não justifica o desabono da circunstância especial do art. 42 da LAD.
8. Aplicada a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, a fração redutora deve incidir tanto sobre a pena privativa de liberdade quanto sobre a pena de multa, em observância ao princípio da proporcionalidade e à regra da individualização da pena.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o, art. 42; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024; TJDFT, Acórdão n.1095935, 20170110328928APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/05/2018, publicado no DJE: 16/05/2018; TJDFT, Acórdão 1986784, 0732021-76.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1849598, 0729903-98.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024; TJDFT, Acórdão 2001874, 0738687-30.2023.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.